Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-95.2021.8.11.0023
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001177-95.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MAGNA FERNANDES RAIMUNDO - CPF: 912.816.101-78 (APELANTE), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CUMULAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por proprietária rural contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por dano ambiental, condenando-a à reparação da área degradada por desmatamento ilegal de 11,44 hectares de vegetação nativa e ao pagamento de indenizações por compensação ambiental e por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas cingem-se a:

(i) saber se há inépcia da petição inicial em razão da cumulação de obrigações de fazer com indenização pecuniária;

(ii) saber se está ausente o nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano ambiental constatado;

(iii) saber se a responsabilidade civil por dano ambiental exige demonstração de dolo ou culpa;

(iv) saber se é cabível a condenação pecuniária diante da alegada regeneração natural da área degradada.

III. Razões de decidir

3. É admissível a cumulação entre obrigação de recompor a área degradada e indenização pecuniária, inclusive por dano moral coletivo, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula nº 629).

4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, sendo irrelevante a existência de dolo ou culpa.

5. O nexo causal entre o dano e a conduta da proprietária está comprovado mediante auto de infração e laudo técnico da SEMA/MT, não havendo provas de causas externas como incêndio oriundo de terceiros.

6. A indenização por compensação e dano moral coletivo é devida mesmo diante da recuperação ambiental posterior, dada a gravidade, a extensão e os efeitos continuados da degradação ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É juridicamente admissível a cumulação entre obrigação de reparar dano ambiental in natura e indenização pecuniária, inclusive por dano moral coletivo.

2. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e independe da demonstração de dolo ou culpa, bastando o nexo entre a atividade e o dano.

3. A reparação posterior ou regeneração natural da área não exclui a obrigação de indenizar, sobretudo diante da persistência dos efeitos do dano.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Magna Fernandes Raimundo, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação Civil Pública por dano ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tombada sob o número 1001177-95.2021.8.11.0023. A ação objetiva a reparação de degradação ambiental decorrente de desmatamento ilegal de 11,44 hectares de vegetação nativa, no imóvel denominado Sítio Raposa do Sol, situado no assentamento rural Vida Nova II.

Segundo narrado na petição inicial, o dano ambiental teria ocorrido entre os dias 15 de janeiro e 13 de fevereiro de 2020, conforme apurado em procedimento administrativo ambiental instaurado a partir do Auto de Infração n.º 20043514, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT. A infração consistiu no corte raso de vegetação nativa em área de especial preservação, sem a devida autorização ambiental. Em razão disso, foi lavrado também auto de embargo e elaborado relatório técnico corroborando a irregularidade da intervenção.

A petição inicial foi instruída com documentos e acompanhada de pedido liminar, que foi deferido pelo juízo de origem.

Na sentença, proferida em 20 de maio de 2024, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, consoante se infere:

ANTE O EXPOSTO, nos termos art. 487, inciso I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de MAGDA FERNANDES RAIMUNDO, a fim de:

a) Determinar que a requerida não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal;

b) Determinar que a requerida não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) Determinar que a requerida efetue a completa recuperação ambiental da área objeto deste feito, apresentando, no prazo de 90 (noventa) dias a contar do trânsito em julgado, Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), e implementando o projeto, integralmente, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da aprovação pelo órgão ambiental competente, sob pena de imposição de multa diária em caso de descumprimento voluntário;

d) Determinar que a requerida corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

e) Determinar que a requerida inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

f) Determinar que a requerida se abstenha definitivamente de promover novos desmatamentos não autorizados e mantenha todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

g) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título de compensação ambiental dos danos permanentes no valor de R$ 59.157,84 (cinquenta e nove mil reais e cento e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), que reverterá para o ao Fundo Municipal do Meio Ambiente;

h) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que reverterá para o ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

i) Confirmo, por sua vez, a decisão liminar juntada à id. 55829996.

A parte ré opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados.

Na sequência, interpôs recurso de apelação, no qual reitera a alegação de inépcia da inicial, sustenta a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, e afirma que a cumulação entre obrigações de fazer e indenização em dinheiro violaria o disposto no art. 3º da Lei 7.347/85. Também afirma que a responsabilidade ambiental não poderia ser objetiva no caso concreto, por ausência de dolo ou culpa, e argumenta que não haveria base legal para a condenação em indenização pecuniária diante da recuperação espontânea da área degradada. Requereu, por fim, a concessão da justiça gratuita e o efeito suspensivo ao apelo.

O pedido de justiça gratuita foi analisado e parcialmente deferido pelo relator. As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, que pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que o conjunto probatório confirma a autoria do dano ambiental e que é cabível a cumulação entre as medidas de recuperação e a indenização pecuniária, à luz da jurisprudência dominante sobre responsabilidade civil ambiental. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo envio dos autos ao órgão colegiado competente para julgamento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo não merece amparo.

A recorrente sustenta a inépcia da petição inicial sob o argumento de que seriam juridicamente incompatíveis os pedidos de obrigação de fazer com a condenação em indenização pecuniária, o que violaria o art. 3º da Lei 7.347/85. Todavia, tal alegação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte nem nos precedentes dos Tribunais Superiores.

Com efeito, é perfeitamente possível a cumulação dos pedidos de reparação
in natura
com compensação pecuniária, a fim de garantir a efetividade da tutela ao meio ambiente.

O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal impõe ao poluidor a obrigação de reparar o dano, o que pode ser viabilizado por múltiplos instrumentos, especialmente quando se trata de bens jurídicos de natureza difusa, insuscetíveis de recomposição integral por uma única medida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme Súmula nº 629:
“Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”

Não há, pois, inépcia. A inicial está devidamente fundamentada e acompanhada de elementos probatórios consistentes.

No mérito, a apelante nega a existência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental verificado, alegando que a degradação teria sido causada por incêndio oriundo de fora da propriedade. Aduz ainda que não teria agido com dolo ou culpa e que, portanto, não poderia ser responsabilizada objetivamente.

Em que pese o esforço argumentativo, tais alegações também não procedem.

Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, aplicável à espécie, a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, regida pela teoria do risco integral.

Para sua configuração, exige-se tão somente a presença do dano e do nexo causal entre a atividade e o prejuízo ambiental, sendo irrelevante a existência ou não de culpa ou dolo por parte do agente.

As provas constantes nos autos demonstram, de forma clara, que o desmatamento de 11,44 hectares de vegetação nativa do bioma florestal ocorreu no interior da propriedade rural de responsabilidade da apelante, conforme descrito no Auto de Infração n.º 20043514 e ratificado por relatório técnico da SEMA/MT.

A alegação de que o incêndio teria partido de terceiros não está sequer minimamente comprovada.

Pelo contrário, as imagens de satélite demonstram a ação degradatória compatível com supressão de vegetação a corte raso.

A parte recorrente sustenta, ainda, que seria indevida a condenação em valores pecuniários, tendo em vista a possibilidade de regeneração natural da área, bem como a adoção de medidas corretivas após a autuação administrativa.

Esse argumento tampouco merece acolhida.

A perda de cobertura vegetal em larga escala, como no presente caso, com mais de 11 hectares de vegetação nativa suprimidos, interrompe os fluxos naturais de água, afeta o regime de nascentes, prejudica a recarga do lençol freático, além de alterar a biodiversidade local e os ciclos ecológicos essenciais à vida.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência abaixo do Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL. DESMATAMENTO. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de área de mata nativa. A instância ordinária considerou provado o dano ambiental e condenou o degradador a repará-lo; porém, julgou improcedente o pedido indenizatório. 2. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer e indenizar. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas do STJ.
3. A restauração in natura nem sempre é suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, o dano ambiental causado, daí não exaurir o universo dos deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. 4. A reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e o pleno restabelecimento do meio ambiente afetado (= dano interino ou intermediário), bem como pelo dano moral coletivo e pelo dano residual (= degradação ambiental que subsiste, não obstante todos os esforços de restauração). 5. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios, com destaque para a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo, até sua efetiva e completa recomposição, assim como o retorno ao patrimônio público dos benefícios econômicos ilegalmente auferidos.
6. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, com a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e para fixar eventual quantum debeatur. (REsp n. 1.180.078/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/12/2010, DJe de 28/2/2012; destaque nosso)

Voltando os olhos aos autos, o caso trata, portanto, de lesão ambiental de natureza continuada, cujos efeitos não se exaurem no momento do corte raso, mas se desdobram ao longo do tempo, enquanto não recuperada a área, inclusive com potencial de comprometimento da função social da propriedade rural, nos termos do art. 186, II, da Constituição Federal.

O valor arbitrado pelo juízo de origem a título de compensação ambiental encontra-se devidamente fundamentado e compatível com a extensão da área degradada, além de ter destinação correta ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Quanto aos danos morais coletivos, também se mostram devidos, nos termos do que decidiu este Tribunal, reconhecendo a ofensa a bens difusos como ensejadora de dano extrapatrimonial reparável:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE 231,6 HECTARES NA AMAZÔNIA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. DANO MATERIAL AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER E A INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO DANO MORAL. REMESSA DO DANO MATERIAL À LIQUIDAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por desmatamento de 231,6 hectares de floresta nativa amazônica, sem autorização ambiental, condenando o espólio do réu à obrigação de recuperar a área degradada e cessar a atividade lesiva, mas afastando a indenização por danos materiais e morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a possibilidade de cumulação entre a obrigação de recomposição da área degradada e a condenação por danos materiais ambientais; e (ii) o cabimento da indenização por dano moral coletivo, sua configuração objetiva e o valor adequado à gravidade da infração.

III. Razões de decidir

3. O dano moral coletivo ambiental é presumido diante da lesividade objetiva ao meio ambiente protegido constitucionalmente, especialmente quando se trata da Floresta Amazônica, patrimônio nacional (CF, art. 225, § 4º).

4. A indenização por dano moral coletivo deve observar os critérios de razoabilidade, gravidade da infração, capacidade econômica do causador e função pedagógica, sendo fixada, por maioria, no valor de R$ 600.000,00.

5. É juridicamente possível a cumulação da obrigação de fazer com a indenização por danos materiais, em razão da autonomia dos serviços ecossistêmicos afetados e da função compensatória, sendo, por maioria, remetida a apuração do dano material à fase de liquidação, conforme critérios técnicos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, por maioria.

Tese de julgamento:

1. O dano moral coletivo ambiental decorrente de desmatamento em área da Floresta Amazônica é presumido (in re ipsa), sendo cabível a fixação de indenização autônoma, independentemente de repercussão social direta ou dor coletiva subjetiva.

2. É admissível a cumulação da obrigação de recompor a área degradada com a condenação por dano material ambiental, desde que a apuração do quantum observe critérios técnicos e seja realizada na fase de liquidação.

(N.U 1000162-41.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por Magna Fernandes Raimundo
, mantendo-se íntegra a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025